Tribunal: TJBA
Processo: 8030441-36.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030441-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: ADILSON DE SOUZA ARAUJO Advogado(s): ALVARO WILAN SANTOS LIMA, ADRIAO BARBOSA FONSECA, ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR, NATALI BRITO ANDRADE IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PARIDADE REMUNERATÓRIA. PERCENTUAL DE 125%. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sobre seus proventos, calculados com base no posto de 1º Tenente, bem como ao pagamento das parcelas a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o policial militar inativo, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, faz jus à percepção da GCET no percentual de 125%, em razão da paridade remuneratória com os militares da ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 121 da Lei nº 7.990/2001 assegura aos militares inativos a extensão de vantagens concedidas aos servidores em atividade, impondo a observância da paridade remuneratória. A GCET, instituída pelo art. 110-B da Lei nº 7.990/2001 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, possui natureza genérica ao ser paga indistintamente aos Oficiais da ativa no percentual de 125%. A prova pré-constituída, consistente em certidão do Departamento de Pessoal da PMBA e documentos funcionais, demonstra que todos os Oficiais da ativa percebem a gratificação no referido percentual. Comprovado que os proventos do impetrante são calculados com base no posto de 1º Tenente, a limitação do pagamento da GCET em percentual inferior configura violação ao direito líquido e certo. Os efeitos patrimoniais da concessão do mandado de segurança limitam-se às parcelas devidas a partir da impetração, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 269 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Condições Especiais de Trabalho possui natureza genérica quando paga indistintamente aos militares da ativa. 2. A GCET deve ser estendida aos policiais militares inativos com base na paridade remuneratória prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. 3. O policial militar inativo faz jus à percepção da GCET no percentual de 125% quando seus proventos são calculados com base no posto de 1º Tenente. 4. A comprovação documental é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo em mandado de segurança. 5. Os efeitos financeiros da concessão da segurança produzem efeitos a partir da impetração. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B e 121; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 4º e 25; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 269; TJBA, ED no MS nº 8032954-45.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 16.11.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Mandado de Segurança, acordam os membros desta Colenda Câmara Cível, por unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto do(a) Relator(a), que integra o presente julgado. Sala das Sessões, data registrada no sistema.